Tribunal: TJES
Processo: 5002139-46.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002139-46.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAINARA RAMOS DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA COMISSIONADA DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. CARGO DE ASSESSOR DE JUIZ. REVISÃO DE VENCIMENTOS. LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014. REAJUSTES DE 5% (2016) E 5% (2017). POSTERGAÇÃO PELA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO STJ. DIREITO ADQUIRIDO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DO ART. 3º DA LEI Nº 10.470/2015. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. PRECEDENTES DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi recolhido no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por servidora comissionada do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, ocupante do cargo de Assessor(a) de Juiz(a), por meio da qual pleiteia a revisão de seus vencimentos, com a incorporação dos reajustes de 5% referentes aos anos de 2016 e 2017, previstos na Lei Estadual nº 10.278/2014, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas dos últimos cinco anos, no montante de R$ 44.022,46. Sustenta que os referidos reajustes foram indevidamente suprimidos pela Lei Estadual nº 10.470/2015, em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Constituição Federal) e à jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

Requer, assim, a aplicação do princípio da isonomia, com o afastamento da incidência do art. 3º da Lei Estadual nº 10.470/2015; a revisão de seus vencimentos, com fixação do valor vigente à época do ajuizamento (R$ 6.832,32), acrescido dos reajustes supervenientes; a condenação do ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias relativas ao período de abril de 2020 a abril de 2025, observada a prescrição quinquenal.

Por outro lado, o recorrido alega em sua contestação
1) a existência de ação coletiva com o mesmo objeto, sendo a parte autora desta ação substituída na coletiva nº 0022296-47.2020.8.08.0024, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário no Estado do Espírito Santo - SINDIJUDICIÁRIO/ES e em trâmite na 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, o que determina a suspensão desta ação individual, visto que a substituição processual pelos sindicatos de categoria profissional é automática e prescinde de filiação e autorização para atuar em juízo, conforme art. 8º, III da CF; 2) pedido de suspensão do julgamento deste processo até decisão na ADI 5606/ES; 3) incompetência absoluta dos juizados especiais em decorrência de previsão expressa no art. 1º, II, da Resolução nº 103/2024; 4) prejudicial de mérito da prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente a abril de 2020, com base no art. 1º do Decreto 20.910/32.

Em sede de

sentença (ID 15887464
)
foi acolhida a prejudicial de mérito da prescrição.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Inominado (ID 15887468
)
, pretendendo a reforma da r. Sentença.

O Recorrido apresentou contrarrazões recursais, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

A sentença recorrida reconheceu a prescrição do fundo de direito, ao fundamento de que o suposto ato lesivo decorreu da edição das Leis Estaduais nº 10.278/2014 e nº 10.470/2015, ao passo que a ação somente foi ajuizada em 2025, após o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Afastou, ainda, a tese de imprescritibilidade, porquanto a alegada inconstitucionalidade da Lei nº 10.470/2015 já teria sido apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5606/ES, em sede de controle concentrado, cuja decisão possui efeito vinculante e eficácia erga omnes, inviabilizando nova apreciação pelo Poder Judiciário.

Por fim, reconhecendo a natureza eminentemente patrimonial da pretensão, consistente na revisão de vencimentos e no pagamento de diferenças remuneratórias, afastou a incidência da Súmula 85 do STJ, concluindo pela prescrição do próprio fundo de direito.

Entretanto, entendo que a sentença merece reforma, pelas razões que passo a expor.

A hipótese vertente amolda-se à tese da relação jurídica de trato sucessivo, uma vez que a pretensão da recorrente não se volta contra um ato administrativo de efeito concreto e negativo, mas sim contra a omissão continuada do Estado no pagamento de reajustes incorporados ao patrimônio jurídico da servidora.

Incide, portanto, a inteligência da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual, inexistindo a negativa expressa do próprio direito reclamado, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da ação.

Ademais, é imperioso consignar que o fluxo prescricional restou interrompido pela impetração do Mandado de Segurança Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000, cujo trânsito em julgado ocorreu em 28/09/2022. Conforme o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 415 do STJ, a interrupção da prescrição por força de ação coletiva aproveita as demandas individuais subsequentes. Destarte, considerando que a recorrente limitou seu pedido ao pagamento das verbas vencidas a partir de abril de 2020, verifica-se a plena tempestividade da pretensão, não havendo que se falar em consumação do lustro prescricional sobre o fundo de direito.

É imperativo ressaltar que a pretensão condenatória deve restringir-se às parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, fixando-se o marco inicial da cobrança em 23/04/2020, ante a observância da prescrição quinquenal contada do protocolo da ação (23/04/2025).

Estando a causa madura, passo à análise do mérito.

A controvérsia reside no direito aos reajustes de 5% (2016) e 5% (2017) previstos na Lei 10.278/2014, postergados pela Lei 10.470/2015.

Com a entrada em vigor da Lei Estadual nº 10.278/2014, os reajustes nela previstos passaram a integrar de imediato o patrimônio jurídico dos servidores, ficando diferido apenas o momento de sua fruição. O direito adquirido não se restringe às situações de exercício imediato, abrangendo também aquelas em que o legislador estabelece data futura certa para sua implementação. É exatamente essa a hipótese dos autos, uma vez que a Lei nº 10.470/2015 apenas deslocou a aplicação dos reajustes remuneratórios para os exercícios de 2018 e 2019.

Nessa perspectiva, o direito ao recebimento dos valores configurou-se como direito adquirido, incorporando-se ao patrimônio jurídico da recorrente, ainda que seu exercício estivesse condicionado a termo previamente fixado. Desse modo, os servidores não detinham apenas expectativa de direito. A modificação ulterior, que sobreveio no ano de 2015, conflitou com o direito adquirido e, por conseguinte, não pode prevalecer o disposto no art. 3º, da Lei Estadual 10.471/2015, no que conflita com as disposições já vigentes da Lei Estadual 10.278/2014

Ademais, não se aplica ao caso o alegado efeito vinculante do julgamento da ADI 6196/MS, por tratar-se de diploma normativo de outro ente federativo, em contexto jurídico distinto, ainda que semelhante.

É imperiosa, também, a adoção do entendimento firmado pela Turma de Uniformização, no PUIL nº 0000049-30.2022.8.08.9101, já fixou tese vinculante sobre o tema:

"A Lei Estadual 10.470/2015 só teve o efeito de sustar os efeitos financeiros até que se superasse a crise fiscal [...] despicienda qualquer discussão acerca da constitucionalidade ou não da lei suspensiva [...] houve a implementação do aumento previsto na Lei 10.278/2014, porém sem considerar, como deveria, as verbas acessórias que integram o total da remuneração."

Pelo exposto, evidencia-se que o art. 3º da Lei Estadual nº 10.470/2015 afrontou o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, na medida em que esvaziou o conteúdo normativo do art. 3º da Lei Estadual nº 10.278/2014. Impõe-se, portanto, o reconhecimento de sua inconstitucionalidade incidenter tantum, com efeitos ex tunc, a fim de restabelecer os reajustes previstos na norma anterior, assegurando-se à parte recorrente tanto a recomposição do vencimento-base quanto o pagamento das correspondentes diferenças remuneratórias.

A propósito, destacam-se precedentes deste Colegiado Recursal no mesmo sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS. REAJUSTE SERVIDOR PÚBLICO. CARGO DE ASSESSOR DE JUIZ. ADI 5606/ES e ADI 6196/MS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA ADI OU DE NORMA CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO APENAS EM RAZÃO DE CRISE FISCAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

[...]

Ocorre que as ADI 5660/ES e ADI 6196/MS não impossibilitam o pagamento de verbas retroativas ou determinam a suspensão eterna dos pagamentos, mas protrai no tempo o pagamento dos valores a que fazem jus os servidores. [...] (TJ-ES - RI: 0000791-63.2021.8.08.0024, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Data de Julgamento: 15/03/2024, COLEGIADO RECURSAL - 3ª Turma Recursal - Gabinete 1).

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO. CARGO COMISSIONADO . REAJUSTE SALARIAL. LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014. REAJUSTES SUPRIMIDOS NO PERÍODO DE 2016 A 2018. EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. INCONSTITUCIONALIDADE . DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-ES - RI: 00011821820218080024 , Relator: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, Data de Julgamento: 05/09/2023, COLEGIADO RECURSAL - 11º GAB - 2ª TURMA).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO NÃO ACOLHIDA. ASSESSOR DE JUIZ. ADI Nº 4013. REAJUSTE NA REMUNERAÇÃO BASE. SERVIDOR TEM DIREITO A RECEBER AS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. EXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-ES - RI: 5010413-47.2022.8.08.0024, Relator: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS, Data de Julgamento:
09/04/2024
, COLEGIADO RECURSAL - 4ª Turma Recursal - Gabinete 3).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. SUPRESSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA O PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME Recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu o direito da autora, servidora do Poder Judiciário, ao pagamento das diferenças remuneratórias relativas ao período de 2018, 2019 e fevereiro de 2022. O recorrente sustenta a constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros dos reajustes salariais pela Lei Estadual nº 10.470/2015, com base nas ADIs nº 5660/ES e 6196/MS, alegando impacto financeiro e violação às normas da Lei de Responsabilidade Fiscal. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A validade da suspensão dos efeitos financeiros dos reajustes salariais promovida pela Lei Estadual nº 10.470/2015 e a necessidade de comprovação pelo Estado de impossibilidade orçamentária para justificar a ausência de pagamento. A aplicação da prescrição quinquenal para parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, considerando a interrupção do prazo pela impetração do mandado de segurança coletivo. RAZÕES DE DECIDIR
Prescrição afastada. Aplicação do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a impetração de mandado de segurança coletivo interrompe a fluência do prazo prescricional, que só volta a correr após o trânsito em julgado da ação coletiva.
Manutenção do disposto em sentença para evitar o reformatio in pejus. Direito adquirido.
A suspensão dos efeitos financeiros dos reajustes salariais pela Lei Estadual nº 10.470/2015 não impede o pagamento das parcelas retroativas.
O STF, na ADI nº 5660/ES, reconheceu a constitucionalidade da norma,
mas destacou que a suspensão não pode ser permanente, sendo possível o adimplemento das diferenças de forma escalonada. Ausência de comprovação da impossibilidade de pagamento. O Estado não demonstrou efetiva insuficiência orçamentária que justifique a supressão definitiva dos reajustes, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.
Sentença mantida, considerando que
o pagamento das diferenças salariais se trata de readequação de remuneração derivada de determinação legal, afastando-se a alegação de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.
DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento:
A suspensão dos efeitos financeiros dos reajustes salariais, prevista na Lei Estadual nº 10.470/2015, não impede o pagamento das parcelas retroativas quando o Estado não comprova impacto orçamentário impeditivo, sendo devidas as diferenças remuneratórias em favor do servidor.
(TJES. RI nº 5007619-20.2022.8.08.0035 (relator dr. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, 3ª Turma Recursal - Gabinete 1)

Menciono, ainda, a decisão no processo de nº 5000165-86.2021.8.08.0014 (Relator dr. IDELSON SANTOS RODRIGUES, 1ª Turma Recursal - Gabinete 1), desta Turma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar a prescrição do fundo de direito; e, no mérito, declarar a inconstitucionalidade
incidenter tantum
, com efeito ex tunc, do artigo 3º, da Lei Estadual nº 10.470/2015, restabelecendo, assim, os reajustes previstos no artigo 3º, da Lei Estadual nº 10.278/2014, em favor da parte recorrente; e
CONDENAR
o Estado do Espírito Santo a pagar à parte recorrente as diferenças remuneratórias entre 23/04/2020 e abril de 2025, conforme cálculos de id. 15887450, corrigido monetariamente pelo IPCA-E até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, os valores devem ser atualizados pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento, conforme artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021, sendo que a Selic também incidirá para os fins de remuneração do capital e compensação da mora, nos termos da decisão do STF no RE 1437482 AgR. Sem condenação em custas e honorários em razão do provimento do recurso.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)